Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707113-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TEREZINHA CORREA FERRAZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO PROVIDO. 1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na ANVISA. 2. De acordo com relatório médico firmado pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, ela é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara, progressiva e incurável. Diante disso, foi prescrito o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, únicos com efeito antifibrosante capazes de retardar a evolução da doença e conferir qualidade de vida ao doente. 3. A hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamentos registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a Turma Julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 536 e 537, ambos do CPC, sob o argumento de que as astreintes não tem caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, no entanto, fixada em prazo inexequível, a mesma se torna desproporcional, desarrazoada e não atende aos preceitos. Requer a exclusão da multa ou, ao menos, alargar o prazo para o cumprimento da obrigação e reduzir o patamar da multa. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196, 198, incisos I, II, III e §1o, todos da Constituição Federal, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento que não integra a lista do SUS, cuja elaboração é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 536 e 537, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao valor da multa diária fixada, bem como quanto ao prazo concedido para o cumprimento da obrigação, decorreram da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar curso ao recurso extremo no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 196, 198, incisos I, II, III e §1o, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral pois ultrapassar os fundamentos do acórdão. Isso porque “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023